Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. REFLEXOS AMBIENTAIS SUSCITADOS DE MANEIRA INCIDENTAL. INCOMPETÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO. CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO OBTIDO POR MEIO DE RLE DIGITAL. MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL. VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. DISPENSA DE LICENCIAMENTOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. LIBERDADE ECONÔMICA. DIREITO COLETIVO. ORDENAMENTO URBANO. ATIVIDADES COMERCIAIS DESENVOLVIDAS EM DESACORDO COM A LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR. PRESSUPOSTOS.
1. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008) estabelece que "Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal".
2. Trata-se de questionamento a respeito de possíveis ilegalidades na obtenção de certificado de funcionamento e na realização de atividade comercial alegadamente não permitida na área onde localizado o imóvel em que a empresa foi estabelecida, não integrando o meio ambiente o objeto da ação, senão de maneira meramente incidental, circunstâncias enquadradas na ressalva posta didaticamente no inciso III do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009, que manteve a competência, conforme o caso, das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública para questões dessa natureza.
3. Se a controvérsia debatida nos autos é eminentemente administrativa (nulidade de certificado de funcionamento – RLE DIGITAL – e/ou interdição de estabelecimento comercial), formulada por particulares contra empresa que se instalara irregularmente na vizinhança em imóvel de uso primordialmente residencial, não tratando de questões eminentemente afetas ao meio ambiente, que é suscitado de maneira meramente incidental, afasta-se a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
4. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (CF, art. 182).
5. O direito individual não pode se sobrepor ao interesse e ao direito da coletividade em possuir um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), o qual pressupõe um meio ambiente equilibrado (CF, art. 225, caput), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social.
6. O empreendimento comercial que funciona em desacordo com o ordenamento urbano da localidade onde está estabelecido fere a função social da cidade e gera transtornos ao bem-estar dos moradores, de modo que seu funcionamento pode ser suspenso pelo Poder Público.
7. No caso, a empresa da agravante foi dispensada de análise de viabilidade de localização e teve seu Certificado de Licenciamento (RLE DIGITAL) emitido de forma automática por se tratar de Microeemprendedor Individual (MEI).
8. Em sede de análise perfunctória, os agravados-autores lograram demonstrar que a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS – LCDF n. 948/2019) define os imóveis sobre os quais a empresa ré estabeleceu suas atividades como “Residencial Obrigatório” (RO1 e RO2), sendo facultado o uso não residencial simultâneo, que permite apenas o desempenho de atividade econômica realizada no âmbito doméstico (RO1) ou o uso não-residencial exclusivamente no pavimento diretamente aberto para o logradouro público (RO2), nas correspondentes atividades comercias previstas em seu Anexo I, no qual não restaram incluídas as que vêm sendo desenvolvidas pela agravante-ré, sem olvidar que não se cuida de uso residencial simultâneo.
9. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da própria violação do ordenamento urbano disciplinado na LUOS, a comprometer o ordenamento urbanístico, o meio ambiente saudável e equilibrado, ou seja, a proteção da ordem pública prevista nas pertinentes leis de organização da área em que o comércio foi estabelecido, sem perder de vista os evidentes transtornos causados pelas atividades comerciais na vizinhança, os quais no caso vem sendo ignorados pelo Poder Público competente.
10. Uma vez que o estabelecimento empresarial da recorrente está localizado em imóvel de maior restrição de uso comercial, onde não é permitida o desenvolvimento das atividades comerciais que desempenha, estando causando transtornos à ordem urbanística e aos moradores do local, correta a suspensão liminar de suas atividades.
11. Agravo de instrumento parcialmente provido.